Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702690-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE AGRAVADO: RAUL CENCI DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0702649-28.2019.8.07.0011, promovido pelo agravante em desfavor de RAUL CENCI DOS SANTOS, indeferira a declinação da competência à Justiça Federal, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal - CEF, na qualidade de credora fiduciária e terceira interessada, não responde pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à consolidação plena da propriedade, principalmente quando o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, constando no título judicial apenas o executado (IDs 218354460 e 220027469). Em suas razões recursais, o agravante afirma que no curso da execução a CEF consolidou a propriedade do imóvel objeto da dívida, em razão de ser credora fiduciária. Acrescenta que a responsabilidade do credor fiduciário pelos débitos condominiais após a consolidação da propriedade é reconhecida pelos Tribunais Regionais Federais e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ao argumento de que a inclusão da CEF no polo passivo atrairá, automaticamente, a incidência do artigo 109, I, da Constituição Federal, postula, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada imediatamente a remessa dos autos à Justiça Federal com a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que, confirmando a tutela vindicada, seja dado provimento ao recurso. Preparo devidamente recolhido (ID 68208137). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a antecipação da tutela recursal, postulada no sentido de incluir a CEF no polo passivo do cumprimento de sentença e declinar o processo à Justiça Federal. Na hipótese não se mostra demonstrada a probabilidade do direito vindicado na medida em que a interpretação dos artigos 27, § 8o da Lei n. 9.517/1997, c/c artigo 1.368-B, P.U., do CC/2002, é clara no sentido de que, embora se trate de obrigação propter rem, o fiduciante responderá pelas dívidas originadas em relação à propriedade até a imissão na posse do bem pelo credor fiduciário. No caso dos autos, portanto, a CEF apenas responderá pelos débitos a partir do momento em que fora imitida na posse do bem, e até o momento de sua alienação. O tema encontra solução pacífica na jurisprudência do c. STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. (...) 6. A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". 7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. (...) (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) No mesmo sentido, em relação à jurisprudência deste Egrégio TJDFT, indico os seguintes precedentes: Acórdão 1702597, 07059195420238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. e Acórdão 1828769, 07469228620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024 e Acórdão 1891379, 07197279220248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Considerados os fundamentos supracitados, inequívoco que a CEF apenas responderá em relação aos débitos condominiais vencidos após a consolidação da propriedade em seu favor, não podendo, consoante fundamentado pelo Juízo a quo, ser redirecionada a execução fundada em débitos anteriores, cujo devedor será exclusivamente o outrora fiduciante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 às 18:31:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora